Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-22.2019.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-22.2019.8.11.0107

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.733.291-21 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (APELANTE), MARIA BEATRIZ STRIEDER - CPF: 724.122.401-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RANIERI DE SOUZA RICHA - CPF: 041.903.587-70 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO POR CONTINÊNCIA – INCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA AFETO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É indevida a extinção dos embargos à execução por continência com a ação revisional, quando naquele contém pedido para prorrogação da dívida, não contido na ação revisional.

2. Assim, contendo pedido afeto apenas a estes embargos à execução, a medida adequada a ser tomada é a reunião dos processos para julgamento conjunto destes embargos e da ação revisional, para evitar decisões conflitantes, a teor do que dispõe o art. 55 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA BEATRIZ STRIEDER, VALDIR JOSE STRIEDER
e
EDNA RODRIGUES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000122-22.2019.8.11.0107, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, do CPC. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas judiciais, das despesas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 163459678).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem, em suma, que, a decisão é nula, ante a impossibilidade da extinção da ação, pois é caso de ocorrência de continência parcial que enseja a mera reunião e suspensão da ação parcialmente contida.

Subsidiariamente, afirmam a impossibilidade de condenação dos embargantes ao ônus sucumbencial, tendo em vista os embargos à execução ser contida à ação revisional anterior que ainda não foi julgada, inexistindo constituição de sucumbência em desfavor dos ora apelantes (ID 163459679).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID

165533654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, irresignação merece prosperar.

Isso porque, consta da inicial que, além da revisão das cláusulas contratuais tidas como abusivas, os embargantes/apelantes pugnaram pela prorrogação das parcelas vencidas e vincendas, em razão das reiteradas frustrações de safras e de mercado/receitas, circunstância que impede a extinção do feito, tal como se dera.

Logo, é indevida a extinção dos embargos à execução por continência com a ação revisional, quando naquele contém pedido para prorrogação da dívida, não contido na ação revisional.

Assim, contendo pedido afeto apenas a estes embargos à execução, a medida adequada a ser tomada é a reunião dos processos para julgamento conjunto destes embargos e da ação revisional, para evitar decisões conflitantes, a teor do que dispõe o art. 55 do CPC. Senão vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR CONTINÊNCIA
- ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM A ADEQUAÇÃO DOS VALORES COM BASE NO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO REVISIONAL. -
Verifica-se a existência de conexão entre a ação revisional de cláusulas contratuais, o processo de execução e os embargos à execução que tem por título executivo o mesmo contrato
. -
É indevida a extinção dos embargos à execução por continência com a ação revisional, eis que os primeiros possuem natureza constitutivo-negativa de defesa total/parcial da execução, enquanto que a segunda busca a revisão de cláusulas contratuais abusivas.
- Sendo a ação revisional julgada em momento anterior, é devida a adoção do mesmo entendimento nos embargos à execução, com a adequação do valor pretendido pelo exequente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.290464-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONEXÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - MESMO FATO JURÍDICO.
Devem ser reunidos para julgamento em conjunto a execução de título extrajudicial e a ação revisional de contrato que possuem como objeto o mesmo contrato bancário, na forma do art. 55, § 2º, inciso I, e 3º do CPC
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.008484-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023